Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005390-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 405.408.201-72 (AGRAVANTE), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (AGRAVANTE), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 353.618.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Saboia Campos Construções e Comércio Ltda e outros contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão favorável à Ello Construtora, Comércio, Locação de Equipamentos Ltda – ME. O recorrente alega omissão quanto à análise de determinados aspectos do reconhecimento de grupo econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma completa as questões suscitadas, incluindo a análise dos elementos relacionados ao reconhecimento de grupo econômico, tais como identidade societária, atividade econômica e endereço comum, afastando qualquer omissão relevante.

4. A alegação de obscuridade com viés de omissão não foi comprovada, evidenciando-se que o objetivo dos embargantes é o reexame da matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

5. Não há necessidade de o julgador responder a todos os questionamentos suscitados pelas partes quando a decisão já está adequadamente fundamentada e não se constatam os vícios que caracterizariam a necessidade de embargos.

6. A utilização do recurso com o intuito de rediscutir questões de mérito evidencia seu caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise de matéria já decidida, devendo restringir-se aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A insistência em rediscutir o mérito caracteriza o caráter protelatório do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.

231689682) oposto por SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA E OUTROS

em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃ DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME.

Em suas razões o Embargante alega a existência de obscuridade com vies de omissão, sob o argumento de que acórdão embargado trata como se fossem (i) os mesmos sócios, olvidando que JOSE GERALDO SABOIA CAMPOS não fosse falecido (ID.72284823), notando que o recurso fora interposto pele seu ESPOLIO; (ii) que a viuva é inventariante (ID. 72284824) e não exerce qualquer atividade empresarial, senão apenas integra uma capacidade (de direito material e de direito processual) que o Espolio sozinho não tem; (iii) que os requisitos para o reconhecimento do grupo econômico seriam apenas aqueles três postos na ementa.

Ainda, que embora o acórdão embargado ao final expresse, “todos esses fatores analisados em conjunto indicam a existência de grupo econômico de fato e o abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial nos termos do artigo 50, do Código Civil”, não há indicação do elemento de prova de onde se possa tal concluir, data venia.

Requer o regular recebimento dos presentes declaratórios para, com formação do contraditório recursal, ao final conhecer e prover para integrar o v.acórdão com o enfrentamento das seguintes questões de fato e direito:

a) aplicável no cível o instituto trabalhista, não se torna também necessária a comprovação da existência de atos entre as pessoas juridicas em questão, concertados “sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica” (art.2º, §2º CLT) enquanto também e cumulativamente requisitos para tanto alargar a responsabilidade patrimonial? Há nos autos tal prova?

b) sem prejuízo dos elementos de prova instados na alinea anterior, qual a indicação da existência nos autos de prova do “abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial”?

c) a razão de decidir fundada no “(i) exercício da mesma atividade”, se compraz com a prova utilizada pelo Juízo de piso ao indicar que a SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA tem por atividade “77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes” (ID.139189835 - Pág. 1), enquanto a LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA o tem como sendo “42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias” (ID.139189834 - Pág. 1)? Seriam de fato e realmente a mesma atividade?

d) nos ditames da STJ-211, eventual rejeição dos declaratorios, não estaria a criar circunstâncias práticas capazes de comprometer a aplicação do disposto no art.50 cc art.164 CCB/2002 cc art.28 CDC cc art.2º, §2º CLT; art.1.022, I e II e parág.ún, II cc art.489, IV CPC? 8. Com eventual acolhimento e integração por estes declaratorios, que sejam procedidas as adequações logicas ao julgado.

Manifestação da parte embargada (id.n.º 233421186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.

231689682) oposto por SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA E OUTROS

em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃ DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O Embargante alega obscuridade com viés de omissão, no

entanto, diverso do que afirma o Embargante foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo.

O acordão embargado analisou detalhadamente os elementos de fato e direito que sustentaram a decisão de reconhecimento do grupo econômico, abordando: i) identidade societária, possuem os mesmos sócios administradores, conforme apontado por meio de consulta pública aos registros empresariais; ii) mesma atividade econômica; iii) mesmo endereço.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à apreciação de questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024